Tribunal: TJPA
Processo: 0814679-39.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814679-39.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZAMA PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará alegando omissão no acórdão que concedeu gratificação de escolaridade a servidora temporária, sem vínculo efetivo, com fundamento no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) existência de omissão na análise dos embargos anteriores do Estado; (ii) possibilidade de concessão da gratificação a servidora temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Reconhecida a omissão, pois os embargos anteriores do Estado não foram analisados.

4.A condição de servidora temporária foi considerada no julgamento original, sem omissão quanto ao mérito.

5.A gratificação por escolaridade tem natureza propter laborem, sendo devida mesmo a servidores temporários conforme entendimento consolidado da Corte.

6.Precedentes do STF (Temas 551, 916 e RE 1.405.442) não impedem o pagamento da vantagem nas hipóteses previstas em lei estadual.

7.Prequestionamento atendido, com fundamentação adequada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A omissão na análise de embargos deve ser sanada, mas não implica alteração do julgado.

2.Servidor temporário pode receber gratificação de escolaridade prevista em lei, desde que vinculada à qualificação e ao exercício da função.

3.O prequestionamento se satisfaz com a fundamentação clara, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, e 37, I, II e IX; CPC, arts. 1.022 a 1.026; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 551, 916 e RE 1.405.442/PA; STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção do Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELIZAMA PEREIRA DA SILVA
, ora embargada.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora que ingressou na administração pública por intermédio da Portaria de Admissão nº 231b/90-DAPE, de 27 de março de 1990, para exercer função temporária, sem prévia aprovação em concurso público. Não obstante a natureza precária da contratação, foi concedida a segurança pela autoridade judicial competente, conforme consta do ID 19194326.

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração (ID 19376920), alegando, em síntese, omissão quanto à ausência de vínculo efetivo da impetrante com a Administração Pública, dado que esta não ocupa cargo público efetivo, mas sim função temporária, o que a desqualificaria como detentora de direito líquido e certo à estabilidade ou à continuidade do vínculo.

Simultaneamente, a própria impetrante também interpôs Embargos de Declaração, os quais foram devidamente analisados e acolhidos parcialmente, conforme demonstra o Acórdão de ID 25451305. No entanto, conforme sustenta o embargante, o Tribunal incorreu em omissão ao deixar de apreciar os Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda Pública, os quais suscitam questão relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia, qual seja, a inexistência de cargo público efetivo ocupado pela impetrante, o que tornaria incabível a concessão da segurança.

Diante dessa alegada omissão, o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil, pleiteando, inclusive, efeitos infringentes para que o Tribunal aprecie o teor dos Embargos anteriormente opostos (ID 19376920) e, por conseguinte, reforme o acórdão embargado, denegando a segurança requerida.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão e, com base na ausência de cargo efetivo, seja denegada a segurança concedida.

Não foram apresentadas as contrarrazões conforme
certidão de (ID. nº 25936418).

É o relatório.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em apreço,
assiste razão ao embargante
, porquanto se constata que os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ (ID 19376920) não foram objeto de apreciação expressa por este órgão julgador, que restringiu sua análise ao recurso interposto pela impetrante, incorrendo, assim, em omissão de natureza processual a ser sanada.

Imperioso, portanto, sanar o vício apontado, passando-se à análise das razões veiculadas no recurso estatal não apreciado.

Nos referidos embargos, o Estado do Pará
sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise expressa dos artigos 5º, II, e 37, caput, I, II e IX, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência do STF consubstanciada nos Temas 916, 551 e no recente julgamento do RE nº 1.405.442, em regime de repercussão geral. Aduz que a parte impetrante não é detentora de cargo efetivo, tendo ingressado no serviço público estadual mediante portaria de admissão em caráter temporário, o que inviabilizaria o reconhecimento de direitos funcionais próprios dos servidores efetivos, como o enquadramento por progressão funcional.

Ao final, o Estado do Pará requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com eventual efeito modificativo, para denegar a segurança, ou, alternativamente, para fins de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas.

Contudo, ainda que relevantes os argumentos, estes não têm o condão de alterar o resultado do julgamento.

O cerne da argumentação do Estado do Pará reside na condição de servidora temporária da impetrante, o que, segundo o ente público, a excluiria do âmbito de aplicação do PCCR do Magistério (Lei nº 7.442/2010) e, por conseguinte, do direito à gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da referida lei.

Contudo, embora a omissão processual seja reconhecida, os argumentos de mérito do embargante não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento. A questão foi devidamente enfrentada no Acórdão embargado, que se posicionou de forma clara e fundamentada sobre o tema.

Consta expressamente da ementa do julgado:

O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo.

Ademais, no corpo do Voto condutor, este Relator destacou:

Diante de tal entendimento, restando demonstrado nos autos que a impetrante,
mesmo sendo servidora temporária
, faz jus à percepção da vantagem, é de ser concedida a segurança nos termos do que vem decidindo esta Corte, para que seja garantido a percepção da vantagem por conclusão de nível superior, prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/10.

Fica evidente, portanto, que a condição de servidora temporária foi considerada e superada pela decisão colegiada, que se alinhou a precedentes deste próprio Tribunal de Justiça. A decisão se baseou no entendimento de que a gratificação por escolaridade é uma vantagem
propter laborem
, vinculada ao exercício da função e à qualificação profissional demonstrada, não se confundindo com direitos exclusivos da carreira de servidor efetivo, como estabilidade ou progressão funcional, cujo destaco a referida ementa:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.
3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ.
5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, publicado em 2016-06-16). (grifo nosso)

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal foram considerados, ainda que implicitamente, sem, contudo, incidirem de modo a alterar o desfecho. O Tema 551 (RE 658.026) veda o repasse de vantagens típicas da carreira efetiva a temporários, mas restringe-se às parcelas atreladas à estrutura da carreira. A gratificação ora discutida remunera a qualificação profissional voltada à melhoria da educação pública, não sendo exclusiva dos efetivos. Já o Tema 916 (RE 1.066.677) e o RE 1.405.442/PA,
embora reforcem a distinção entre os regimes, não vedam que a legislação infraconstitucional preveja o pagamento de uma mesma vantagem pecuniária a todos os servidores que desempenham idêntica função e possuem a mesma qualificação, como ocorre no presente caso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante foram devidamente considerados na formação do convencimento deste julgador, ainda que não citados um a um. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas sim a proferir decisão fundamentada, enfrentando a questão jurídica central, o que foi feito. Para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas.

Assim, o embargante pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa, buscando a reforma do julgado por meio de via processual inadequada. Não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão quanto ao mérito do direito concedido. A decisão foi explícita ao reconhecer o direito da servidora, ainda que temporária, à gratificação, fundamentando sua conclusão na legislação de regência e na jurisprudência desta Corte.

Assim, sanada a omissão processual com a análise expressa dos argumentos do Estado, verifica-se que estes são insuficientes para modificar a conclusão do julgado, que permanece hígido em seus fundamentos.

Portanto, a pretensão do Estado do Pará configura claro intuito de obter, por via transversa, um novo julgamento da causa, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, tão somente para sanar a omissão e proceder à análise dos embargos de declaração do Estado do Pará
(ID 19376920),
para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
. Em consequência, mantenho integralmente os termos do
v. acórdão de ID 19194326.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 03/11/2025